Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi realizado nas sessões da PRIMEIRA TURMA de 24/2/2026 e 25/2/2026, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal para condenar ROBSON CALIXTO FONSECA pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
Em 11/2/2026, a Defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Subsidiariamente, requereu a autorização,  “em caráter excepcional, para o réu sair da unidade prisional para realizar a biópsia na rede particular de saúde, por ser mais rápida a realização do exame e a divulgação do resultado” (eDocs. 2747-2754). 
Em 12/2/2026, determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial, para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 2776). 
A Secretaria de Estado de Segurança da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Hospital Central da Polícia Militar) encaminhou o Laudo médico do réu ROBSON CALIXTO FONSECA, com o seguinte teor (eDoc.2807): 
“Em 20 de fevereiro de 2026 às 11 :45, no Hospital Central da Policia Militar , SD PM RG 69014 Robson Calixto Fonseca, foi conduzido a este nosocômio sob escolta, proveniente da UP/PMERJ. 
Foi submetido a junta médica da Urologia do HCPM composta por Ten Cel RG 76729 Sergio Paes e Maj RG 89733 Leandro Prado, BAM nº 14800058 (Sids PMERJ). 
(...)
Conclusão: Pelo exposto acima, no entendimento desta junta, não há necessidade de troca do regime vigente para prisão domiciliar, nesta fase de investigação clínica”.
Intimada, a Defesa afirmou que a junta médica não atendeu a determinação judicial. Além disso,  alegou que “o laudo da junta foi absolutamente insatisfatório, pois não realizou a devida avaliação do quadro clínico e a compatibilidade com a medida privativa de liberdade”, bem como afirmou que “a junta não falou sobre a compatibilidade entre o tratamento e a prisão, qual seria o tipo de tratamento mais recomendável, se o tratamento seria feito em hospital ou em outro local, se o tratamento seria viável no estabelecimento prisional, além de outras informações e análises adequadas e necessárias.”
Ao final, requereu  “nova avaliação por outra junta médica, com membros diferentes da primeira junta, para que possa haver um exame satisfatório nos moldes determinados” (eDoc. 2866).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou, em síntese,  nos seguintes termos: “a autorização a ser concedida é apenas para que o condenado saia da unidade prisional, de forma supervisionada, para submeter-se aos exames necessários na rede privada de saúde “ (eDoc.2868).
É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Em que pese a Defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que não há  “necessidade de troca do regime vigente para prisão domiciliar, nesta fase de investigação clínica”. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2868):

 “É certa a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada” (EP 23 AgR, Ministro Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Publicado em 12.11.2014). 
No caso dos autos, contudo, além de se tratar, por ora, de mera suspeita da existência de neoplasia maligna, a própria junta médica do Hospital Central da Polícia Militar salientou a desnecessidade de alteração do regime vigente, na medida em que o que se pleiteia é a realização de exames complementares laboratoriais e de imagem.
 Nessas condições, considerando tais premissas, a autorização a ser concedida é apenas para que o condenado saia da unidade prisional, de forma supervisionada, para submeter-se aos exames necessários na rede privada de saúde“.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Por outro lado, verifico não haver óbice à autorização para que o réu possa sair da unidade prisional para realizar o procedimento de biópsia na rede particular de saúde.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(i) INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar;
(ii) DEFIRO o pedido formulado para que o réu ROBSON CALIXTO FONSECA possa sair da unidade prisional, mediante escolta e sem ostensividade no uso de armas, para realizar procedimento de biópsia na rede particular de saúde.
OFICIE-SE ao Comandante da Unidade Prisional da Polícia Militar/RJ, onde se encontra custodiado o preso, para ciência e adoção das providências cabíveis.
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente